Tribunal: TJMT
Processo: 0002441-87.1996.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002441-87.1996.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Espécies de Contratos, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COMERCIAL HDB DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 15.047.806/0035-51 (APELANTE), SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO), PARECIS AVIACAO AGRICOLA LTDA (APELADO), PARECIS AVIACAO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 36.846.855/0001-85 (APELADO), SAUL RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR - CPF: 239.800.016-87 (ADVOGADO), LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - CPF: 698.564.941-68 (ADVOGADO), JOSE PEDRO FINOTO - CPF: 643.607.258-68 (APELADO), THIAGO PEREIRA GOMES RIBEIRO - CPF: 715.732.241-20 (ADVOGADO), GILBERTO FINOTTO - CPF: 041.927.698-08 (APELADO), CLICIA CRISTINA COSTA AZENHA - CPF: 227.076.638-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMPLEMENTAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR PARA OFERTAR O CONTRADITÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição” (REsp 1604412/SC).” (TJMT - Apelação Cível 1008223-55.2019.8.11.0040, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4o Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por COMERCIAL HDB DE PETROLEO LTDA - ME visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0002441-87.1996.8.11.0041, 758/1996, movida em face de GILBERTO FINOTTO e outros, reconheceu a incidência da prescrição intercorrente no caso e julgou extinto o feito, na forma do que estabelecem os art. 487, II c/c art. 921, inciso III, e §§4o e 5o todos do CPC. Sem custas e honorários (Id. 208496659).

Em suas razões de Id. 208496667, a parte recorrente requer preliminarmente a decretação de nulidade da sentença, por violação ao princípio da vedação de decisão surpresa. Aduz que o Juízo reconheceu de ofício prescrição intercorrente, sem sequer previamente provocar as partes a se manifestarem sobre a matéria.

De forma sucessiva, defende a não configuração da prescrição em relação aos sócios, pessoas físicas, pois o termo inicial neste caso deve ser a decisão que determinou a inclusão destes no polo passivo da execução. Aventa, ainda, que foi diligente na tentativa de localização de bens, e regular processamento da ação, inclusive com a constrição positiva de bens e valores dos devedores, não havendo que se falar em inércia de sua parte.

Forte nestes argumentos, postula o provimento do recurso e o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 208496671, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O reconhecimento da prescrição intercorrente se dá quando o autor permanecer inerte por prazo superior ao da prescrição da pretensão.

A Segunda Seção do STJ, ao julgar o Incidente de Assunção de Competência no REsp no 1.604.412/SC, firmou teses importantes sobre esse instituto. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).1.4
. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.3. Recurso especial provido.”
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) (grifei).

Portanto, assentou-se o entendimento de que, a intimação da parte sobre a prescrição intercorrente é imprescindível, em observância aos princípios do contraditório e da vedação de decisão surpresa, consagrados nos arts. 9o e 10 do CPC.

No caso
sub judice
ela não ocorreu, sendo a autora surpreendida com a sentença extintiva sem ter a oportunidade de se manifestar sobre a questão prescritiva. Dessa maneira, como o contraditório não foi exercido, aplicando-se o que ficou resolvido no Incidente de Assunção de Competência, a sentença deve ser desconstituída para que a lide retorne à origem e, em obediência ao devido processo legal, a credora, ora apelante, seja intimada para se pronunciar.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO - INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – VIOLAÇÃO AO ART. 487, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PREJUDICADO.A extinção da lide por reconhecimento da prescrição deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão (art. 487, parágrafo único c/c art. 10, ambos do CPC).O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição (REsp no. 1604412/SC).”
(TJMT, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 4a Câmara de Direito Privado, AP 0000372-65.2016.8.11.0111, julgamento em: 28-02-2024)

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que seja propiciado a exequente/apelante se manifestar sobre a prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024